Tribunal: TCU
Processo: 009.847/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6797/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.847/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Astor Giron (XXX.628.940-XX); Edlaine Pessi Pescador (XXX.962.089-XX); Edson Luiz Ferreira Teles (XXX.984.337-XX); Eduardo Nepomuceno da Silva (XXX.661.880-XX); Ellen Maria Bouez Azzi (XXX.666.948-XX); Gunther Lother Pertschy (XXX.509.859-XX); Isaias Vidal de Souza (XXX.894.995-XX); Izilda Cristina Campos Canzi Fernandez (XXX.805.658-XX); Lauro Silva Cardoso (XXX.668.613-XX); Luis Armando Pereira Lima (XXX.713.466-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.